Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que, em 2015, trabalhou durante todo ano civil e recebeu apenas a gratificação natalícia proporcional em seu mês de aniversário. Argumenta que o décimo terceiro proporcional referente ao ano de 2014 somente foi pago aos professores em março/2015 e o décimo terceiro do ano seguinte foi pago a menor. Requer a complementação da gratificação natalina do ano em questão. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão refere-se à análise da regularidade do pagamento, pelo ente público, ora recorrido, da gratificação natalina da autora referente ao ano de 2015.
4. Sobre o tema em análise, estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
5. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 25342147), a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, as quantias de R$ 2.522,46, em março; e R$ 2.744,89, em junho. É certo que o valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente. Assim, a quantia paga no mês de junho de 2015, por ser o mês de aniversário da servidora, refere-se ao décimo terceiro salário do respectivo ano. Considerando que a autora trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a ser paga a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.
6. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrido não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença entre a remuneração percebido no mês dezembro e a quantia já recebida, a título de décimo terceiro salário, no mês de aniversário da recorrente. .
7. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, considerando que a autora percebeu, a título de remuneração, em dezembro de 2015, a quantia de R$ 5.405,16 (ID 25342140), a mesma tem direito à diferença de R$ 2.660,27 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), a título de complementação do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.660,27 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), a título de complementação do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.